Tribunal: TJDFT
Processo: 0736430-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736430-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEFE EVANGELISTA SILVA APELADO: VIA VAREJO S/A D E S P A C H O INTIME-SE o apelante ALEFE EVANGELISTA SILVA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora